Tribunal: TJMT
Processo: 1008995-41.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008995-41.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Aquisição, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), CESAR ANTONIO VERONESE - CPF: 395.958.381-87 (EMBARGANTE), ELENA VERONESE - CPF: 015.103.171-12 (EMBARGANTE), REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA - ME - CNPJ: 01.315.621/0001-27 (EMBARGADO), ADMINISTRADA PELA DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL-MATO GROSSO LTDA (EMBARGADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), CESAR ANTONIO VERONESE - CPF: 395.958.381-87 (EMBARGADO), ELENA VERONESE - CPF: 015.103.171-12 (EMBARGADO), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), ADMINISTRADA PELA DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL-MATO GROSSO LTDA (EMBARGANTE), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA - ME - CNPJ: 01.315.621/0001-27 (EMBARGANTE), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA – ME e ADMINISTRADA PELA DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL MATO GROSSO LTDA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento sob n. 1008995-41.2019.8.11.0000, que tramita originalmente perante a 1a Vara Civel de Juína/MT.

Prolatado o acordão que consta de ID Num. 26178493 decidiu o colegiado, por unanimidade, prover parcialmente o recurso para manter os agravantes na posse do bem objeto do litígio, situação que deve permanecer até que todas as questões relativas ao contrato de compra e venda sejam definitivamente julgadas.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 27112479 nulidade absoluta do negócio celebrado entre a falida e o embargado, que a ineficácia objetiva do negócio anulado não depende da comprovação de fraude os embargados, que ao tempo da lavratura das escrituras públicas, que os embargados a despeito da expressa exigência legal, dispensaram a apresentação das certidões devidas; que o valor declarado nas escrituras lavradas referente à aquisição de 8.750 hectares é pífio (R$460.500,00), evidenciando, ainda que dispensável, o inequívoco prejuízo aos credores da massa falida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020